Tribunal: TJBA
Processo: 0751763-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0751763-59.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARQUES LIMA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 0751763-59.2015.8.05.0001, ajuizada contra MARQUES LIMA CONSTRUÇÕES LTDA. O Município sustenta, em síntese, que o Tema 1184 do STF não possui efeitos retroativos, que a competência para definir o que é baixo valor pertence ao ente federado, que o valor executado excede o limite municipal, que não foram observadas as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 e que há acordo de cooperação técnica disciplinando essas extinções, não podendo o juízo decidir isoladamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 a execução fiscal ajuizada antes de 19/12/2023, sem citação do executado ou localização de bens; (ii) estabelecer se a autonomia municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento afasta a incidência das regras do STF e do CNJ quanto à extinção de execuções fiscais de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa, independentemente da data de ajuizamento da ação. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o julgamento do Tema 1184 e estabelece como critério objetivo para extinção o valor da dívida inferior a R$ 10.000,00 à época do ajuizamento, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis. A extinção de ofício da execução fiscal não configura decisão surpresa, pois decorre de entendimento consolidado no STF e de normativo do CNJ, de observância obrigatória pelos magistrados. A autonomia legislativa dos entes federativos para fixar limites de valor mínimo não afasta a possibilidade de controle judicial quanto à razoabilidade e proporcionalidade dessas normas, sobretudo quando confrontadas com princípios constitucionais como o da eficiência. A existência de acordos de cooperação técnica não vincula o juízo quanto à análise da presença dos pressupostos processuais e condições da ação, como o interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0751763-59.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como agravado, MARQUES LIMA CONSTRUÇÕES LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)